Tribunal: STF
Processo: ARE 1547079
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O RITO COMUM. ADUANEIRO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INOBSERVÂNCIA. APELO IMPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 3º, I; 5º, caput, XXXIV e XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal. Aduz que a condenação em honorários alcança valores exorbitantes, invocando a necessidade da condenação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85 § 8º do CPC, tendo em conta a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 3º, I; 5º, caput, XXXIV e XXXV; e 37, caput, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e sequer suscitados no recurso de apelação, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, uma vez que a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...) I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. (...)



    (ARE 1.287.745 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. A oposição posterior de embargos de declaração, com inovação recursal, configura inadmissível prequestionamento tardio. 



    3. Agravo interno desprovido



    (ARE 1.283.858 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 17 de abril de 2023)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que, no tocante à condenação em honorários advocatícios assim se manifestou o Colegiado no julgamento dos embargos de declaração:



    No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais sejam, art. 884, do CC e art. 85, §8º, do CPC, tais regramentos não restaram violados, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol, quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o direito que se entendeu aplicável à espécie. 



    No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados. 



    Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. 



    A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35ª ed., 2003, p. 593, “in verbis”:



    “Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”



    Assim, a discussão arguida no recurso extraordinário, referente aos honorários advocatícios sequer foi aventada no recurso de apelação (eDoc 85), tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração, a configurar, portanto, neste estágio processual, inadmissível inovação recursal, o que torna inviável sua análise. Nessa linha:



    (...) 4. O dispositivo apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando fica caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. (...)



    (ARE 1.523.095 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luíz Roberto Barroso, DJe de 7 de fevereiro de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente